Tribunal: STF
Processo: ADI 570
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade quanto a parte  final
do artigo 2. e ao artigo 3., das Leis 10437 e 10438, ambas de  18  de
junho de 1990, do Estado de Pernambuco. Pedido de liminar.
         Liminar concedida, em parte, para  suspender,  "ex  nunc"  e
até o julgamento final da presente ação, a eficacia do artigo  3.  da
Lei estadual 10437/90 e do "caput"  do  artigo  3.  da  Lei  estadual
10438/90.